Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-04.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. MUTUÁRIO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDUTAS NEGLIGENTES. RESULTADOS INDESEJADOS. RESPONSABILIDADE. CONCORRÊNCIA. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. INDEVIDA.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, escorado nos mesmos fundamentos ventilados em sede de apelação, não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição, caso existentes no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de mácula no acórdão combatido e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.
3. A responsabilidade pelos resultados indesejados que emanam da associação de condutas, em se tratando de contrato bancário, deve recair sobre ambas as partes, mutuário e instituição financeira, de forma igualitária, caso sejam negligentes com os deveres de proteger seus dados pessoais ou de aferir a identidade do outro contratante.
4. Não há que se falar na aplicação da penalidade contida no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 caso não se configure o intuito manifestamente protelatório do recorrente, encartado no art. 80, VII, do códex de ritos civis.
5. Recurso não provido.